Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-07.2019.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000994-07.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIDELMA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 431.236.861-91 (APELADO), NELSON OLIVEIRA BATISTA - CPF: 458.393.101-82 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA FERREIRA - CPF: 018.451.131-36 (ADVOGADO), CARVALHO SILVA - CPF: 856.392.651-91 (APELANTE), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000994-07.2019.8.11.0020

APELANTE: CARVALHO SILVA

APELADO: ROSIDELMA FRANCISCA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DOS IMPOSTOS E MULTAS – PROPRIEDADE NÃO TRANSFERIDA PELO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DA DATA DA TRASMISSÃO - ÔNUS DE QUEM ALEGA – ART. 373, INCISO II, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELO RÉU - ARBITRAMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na ausência de prova dos fatos impeditivos do direito do autor, deve ser mantida a sentença que indeferiu o abatimento de dívidas incidentes sobre o veículo, ante a não comprovação da data da transmissão e do pagamento dos referidos encargos.

Ainda que o valor da condenação seja inferior ao pleiteado na inicial, o réu deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, em virtude do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000994-07.2019.8.11.0020

APELANTE: CARVALHO SILVA

APELADO: ROSIDELMA FRANCISCA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente para reconhecer a existência do negócio jurídico no valor de R$40.000,00 e que dessa quantia resta pendente o pagamento de R$10.800,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do inadimplemento (outubro/2012).

O apelante alega que todos os débitos referentes a multas, licenciamento e IPVA existentes após a celebração do contrato são de responsabilidade da apelada, a qual seria
totalmente omissa pois após negociação com o apelante usufruiu do veículo sem preocupar-se com a quitação de impostos anuais e, ainda, veio a sofrer multas de trânsitos, vendendo-o posteriormente à terceiros que continuou a não liquidar os respectivos impostos e multas
.

Sem contrarrazões (ID. n. 102907706).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000994-07.2019.8.11.0020

APELANTE: CARVALHO SILVA

APELADO: ROSIDELMA FRANCISCA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que firmou verbalmente com o apelante Contrato de Compra e Venda da Caminhonete S10, cabine dupla, diesel, placa KEO-2121, ano 2001, por R$40.000,00 divididos em duas parcelas de R$20.000,00, com vencimento em 20-09-2012 e 20-10-2012.

Sustenta que, em virtude da inadimplência do réu, foi obrigada a receber em pagamento o veículo Golf, ano 2000/2001, por R$10.000,00, posteriormente revendido a terceiro com autorização dele (apelante). Aduz que não foi possível realizar a transferência pois estava alienado ao Banco Panamericano.

Confirma que recebeu a quantia de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), em dinheiro de forma parcelada, do Requerido. O que somado com o veículo Golf, recebido no valor de R$ 10.000,00, totaliza um total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), lhe restando receber a quantia de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais)
.

O feito foi julgado parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

Deste modo, imperioso reconhecer que o autor não trouxe prova suficiente para fundamentar a sua alegação de que o veículo Golf teve por preço pactuado a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante da desídia da requerente em comprovar as suas alegações e tendo em vista que existe compatibilidade com a tabela FIPE, em conformidade com o alegado pelo requerido, entendo que deve ser reconhecido que o veículo Golf foi recebido pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...)

Portanto, considerando que houve pagamento da quantia de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) e da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela tradição do veículo Golf, tem-se que resta pendente o pagamento de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

Sobre este valor restante, pleiteia a requerida que seja abatido o valor de R$ 6.513,91 (seis mil, quinhentos e treze reais e noventa e um centavos) eis que, após a tradição do veículo Golf, houve pagamento de multas e outros débitos. Muito embora exista nos autos a juntada de inúmeros boletos, inexiste qualquer comprovante de pagamento.

Ora, não pode ser abatida quantia sobre a qual inexiste prova de que efetivamente foi paga.

De todo o alegado nos autos, os quais devo destacar que, por ambas as partes, existe mais alegações do que provas
, resta tão somente seguro o juízo que permanece o requerido em débito para pagamento da quantia de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) de modo que o feito deve ser julgado parcialmente procedente.
(...)

O apelante pleiteia que os débitos do veículo Golf sejam abatidos do valor devido ou declarados de responsabilidade da apelada a partir de 2012, período em que ocorreu a negociação.

No entanto, como bem consignado na sentença, não há nos autos comprovantes de quitação das referidas obrigações, sendo indevido qualquer desconto nesse sentido.

Além do mais, não há provas de quando o automóvel Golf foi de fato repassado à autora como forma de pagamento. Há na lide apenas a Escritura Pública lavrada em 14-10-2014, em que o apelante transferiu todos os poderes sobre referido bem para terceiro.

Também não procede o argumento de que a transferência do Golf não aconteceu por culpa da autora, já que o próprio apelante confirma no depoimento pessoal que naquele momento ele não estava quitado.

Assim, o requerido não cumpriu o ônus da prova que lhe impõe o art. 373, inciso II, do CPC, por isso deve pagar a quantia devida, sem nenhum abatimento.

Em relação à verba honorária, o juízo da causa

determinou a compensação conforme o decaimento das partes, a qual, todavia, é vedada expressamente pelo art. 85, § 14o, do CPC, em caso de sucumbência parcial, em vista do caráter alimentar.

Importante destacar que na inicial foi postulado apenas o recebimento do montante devido, porém acima do determinado na sentença.

E segundo o STJ, na distribuição dos ônus sucumbenciais considera-se o número de pedidos formulados e a proporcionalidade do decaimento dos litigantes.

Uma vez que a verba honorária sucumbencial é matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício.

Para ilustrar:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
SUCUMBÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
A distribuição da sucumbência é matéria de ordem pública
. (TJ-MG, AC 10079140217765002, relator Des. Estevão Lucchesi, julgado em 17/06/2021, 14a Câmara Cível, publicado em 25/06/2021).

Posto isso, é imperioso reconhecer de ofício a ausência de sucumbência recíproca.

Isto porque a existência da dívida é incontroversa e deve-se levar em conta que desde 2012 a apelada tenta reaver o crédito sem sucesso em razão da desídia do réu. Dessa maneira, consoante o princípio da causalidade, aquele que motivou a propositura da demanda responde pelas despesas judiciais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO PLEITEADO NA INICIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
FAZENDA PÚBLICA. 1.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, parágrafo único, CPC/2015). 2. Não há falar em sucumbência recíproca quando o valor da condenação seja inferior ao pleiteado na inicial, eis que há somente adequação do quantum devido.
3. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, CPC/2015). 4. Não merece ser conhecido o pedido de condenação da parte contrária por litigância de má-fé, quando formulado em contrarrazões à apelação, ante a inadequação da via eleita (Súmula n. 27, TJGO). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
. (TJ-GO, AC n. 01645383520178090051, relatora Nelma Branco Ferreira Perilo, julgado em 06/05/2019, 4a Câmara Cível, DJ de 06/05/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e fixo, de ofício, os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021